Tribunal: TJDFT
Processo: 0721405-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGENCIA. REQUISITOS NÃO PRESENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
-Conforme se extrai da narrativa da agravante, o pedido de fixação de alimentos é fundamentado no mero receio de que venha a perder a condição de beneficiária do plano de saúde do companheiro. Contudo, repita-se, trata-se de mera expectativa e que ainda não se concretizou.
-Dessa forma, independentemente da análise dos demais elementos dos autos, é certo que não há razão para obrigar o companheiro ao pagamento do plano de saúde se a recorrente ainda permanece vinculada ao plano e na condição de dependente do agravado.
-AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.